Tribunal: TJDFT
Processo: 0732202-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). CIRURGIA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. Conquanto a inicial se reporte à negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica, sobreleva não estar demonstrada, de imediato, a subsunção do quadro clínico da paciente à situação de urgência ou emergência. Não há indicação de iminente perigo de vida que justifique a premência de imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico indicado.
3. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.